Tribunal: STJ
Processo: 0188998-61.2011.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2249481 - RJ(2022/0352906-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE KRUEL JOBIM - DF014482
LUÍS HENRIQUE SOARES DA SILVA - SP156997
CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - SP188439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS ALVES CARNEIRO - RJ061219
INTERES.
: PEUGEOT-CITRÖEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - RJ151285
JOYCE NAVARRO DAMASCENO - RJ133277
LUCAS TAMAKI BATISTA - RJ208508
INTERES.
: ROGÉRIO LEITE ALVES
INTERES.
: ROBSON AZEREDO BARBOSA
INTERES.
: JOSÉ MARCOS DUTRA
INTERES.
: TAXI VERDE LTDA
INTERES.
: JOÃO RIBEIRO DE LIMA
INTERES.
: COMPANHIA FLUMINENSE DE REFRIGERANTES
INTERES.
: TAXI NOVO RIO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I E II, DO CPC. OCORRÊNCIA.
TRIBUNAL NÃO APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS. PONTOS
FULCRAIS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO.
CONFIGURAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. QUESTÕES
OUTRAS DA INSURGÊNCIA ESPECIAL. PREJUDICADAS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Incide em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que deixa de se
manifestar sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia, como ocorre
na hipótese sub judice.
2. Inexistindo o devido exame de pontos fulcrais capazes de alterar a conclusão da
Corte
, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração, com o
a quo
retorno os autos àquele tribunal para novo julgamento, ficando superadas as demais
questões objeto do recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54719169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e2150bb-0be0-4d6b-a652-e83f6d6c243f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e2150bb-0be0-4d6b-a652-e83f6d6c243f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2249481 - RJ (2022/0352906-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE KRUEL JOBIM - DF014482

LUÍS HENRIQUE SOARES DA SILVA - SP156997

CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - SP188439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS ALVES CARNEIRO - RJ061219
INTERES.
: PEUGEOT-CITRÖEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030

HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - RJ151285

JOYCE NAVARRO DAMASCENO - RJ133277

LUCAS TAMAKI BATISTA - RJ208508
INTERES.
: ROGÉRIO LEITE ALVES
INTERES.
: ROBSON AZEREDO BARBOSA
INTERES.
: JOSÉ MARCOS DUTRA
INTERES.
: TAXI VERDE LTDA
INTERES.
: JOÃO RIBEIRO DE LIMA
INTERES.
: COMPANHIA FLUMINENSE DE REFRIGERANTES
INTERES.
: TAXI NOVO RIO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I E II, DO CPC. OCORRÊNCIA.
TRIBUNAL NÃO APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS. PONTOS
FULCRAIS
PARA
O
DESLINDE
DA
CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO.
CONFIGURAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. QUESTÕES
OUTRAS DA INSURGÊNCIA ESPECIAL. PREJUDICADAS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Incide em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que deixa de se manifestar
sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia, como ocorre na hipótese sub
judice.
2. Inexistindo o devido exame de pontos fulcrais capazes de alterar a conclusão da
Corte
, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração, com o
a quo
retorno os autos àquele tribunal para novo julgamento, ficando superadas as demais
questões objeto do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS S/A contra decisão unipessoal da lavra do Ministro Herman Benjamin, outrora relator
deste feito, que conheceu do agravo da empresa para conhecer em parte do seu apelo especial e,
nessa extensão, provê-lo a fim de, "anulando a decisão proferida em Embargos de Declaração,
determinar o retorno à origem para que a Corte
se manifeste quanto à sucessão de empresas"
a quo
(fl. 4.294). Eis o teor do julgado (fls. 4.289-4.294):

Cuida-se de Agravos em Recurso Especial, interpostos por Veloz Transrio
Transporte Ltda., Peugeot-Citroën do Brasil Transportes Ltda. e Spal Indústria
Brasileira de Bebidas S. A. (sucessora de Companhia Fluminense de
Refrigerantes), que visam destrancar apelos nobres interpostos com fundamento
nos permissivos constitucionais de alíneas a e c do inciso III do
contra
art. 105
decisão assim ementada:

Apelação cível. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa.
Ministério Público que imputa aos réus ilegalidades no âmbito da Divisão
de Vistoria Volante do Detran-RJ, consistentes na concessão de
favorecimentos às empresas rés em detrimento do patrimônio público e da
ordem jurídica.
que repreende não apenas as condutas
Lei no 8.429/92
caracterizadoras de enriquecimento ilícito, mas também aquelas
causadoras de dano ao patrimônio público e aos princípios da
Administração Pública. O terceiro que se beneficia do ato de improbidade
também está sujeito, no que couber, às penalidades previstas na Lei de
Improbidade Administrativa, nos termos do seu
o. Configuração do
art. 3
ato ímprobo, na forma do
da
que independe da má-
art. 10
Lei no 8.429/92,
fé do agente, bastando que tenha agido com culpa. Quinta e sexta rés que
deixaram de recolher os DUDA’s referentes aos serviços que foram
prestados, em notório dano ao erário. Embora não haja relato de ausência
de recolhimento de quaisquer valores em relação a sétima, oitava e nona
rés, é certo que se beneficiaram pela inobservância das formalidades
legais e regulamentares aplicáveis, o que configura ato de improbidade
disciplinado não apenas no
por violação à princípios, mas também
art. 11,
no
VII, da Lei de Improbidade. Condutas imputadas ao primeiro e
art. 10,
segundo réus que restaram comprovadas, considerando terem sido,
respectivamente, os agentes autorizador e induzidor das ilegalidades
praticadas em benefício de todas as empresas rés, restando comprovado o
dano ao patrimônio público e aos princípios da legalidade, impessoalidade
e moralidade. Ausência de comprovação de ato comissivo ou omissivo do
terceiro e quarto réus. Parcial provimento ao recurso do Ministério
Público (autor). Condenação das rés pessoas jurídicas e da pessoa física
do réu despachante documentalista. Imposição de multa civil.
Desprovimento do apelo do primeiro réu. Sucumbência imposta a todos
os réus condenados.
Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

A decisão recorrida foi integrada nos seguintes termos:

Embargos de declaração em apelação cível que julgou recursos em ação
de improbidade administrativa. Alegação de existência de omissões
contradições e obscuridades no Julgado ad quem. Inteligência do art. 1022
CPC. Declaratórios que não são a via adequada à rediscussão de matéria
julgada e nem ao reexame das questões de fato e de direito já apreciadas
pelo 2o grau. Erro material do Acórdão que fixou prazo de 10 anos
durante o qual deveria prevalecera proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Prazo
que se relaciona às condutas tipificadas tão somente no
o da
art. 9
impondo-se a redução para adequar-se ao disposto nos
Lei no 8.429/92,
incisos II e III do
da referida lei. Alcance territorial das penas de
art. 12
contratar com o Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, que não restou delimitado no decisum. Omissão que é de
ser suprida. Jurisprudência do STJ que caminha no sentido de se restringir
as sanções de proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios somente ao ente federativo
onde ocorreu a improbidade. Honorários advocatícios em favor do
Ministério Público que se mostram incabíveis na hipótese de ação civil
pública. Condenação que se suprime. Mesmo para fins de
prequestionamento, devem os declaratórios apresentar algum dos vícios
expressamente constantes da lei processual. Alteração parcial do Acórdão
embargado. Parcial acolhimento dos declaratório para, em relação aos 2o,
5a, 6a, 7a 8a e 9a réus, reduzir o prazo da condenação referente à proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, para 5 anos a contar do
trânsito em julgado da sentença, restringido a penalidade ao Estado do
Rio de Janeiro, bem como para, em relação a todos os réus, excluir a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
Ministério Público.

Na origem, cuida-se de ação civil por atos improbidade administrativa
consistentes no favorecimento de empresas nos procedimentos de regularização
de veículos junto ao DETRAN-RJ, mediante dispensa de formalidades exigidas
por lei, tais como vistorias e pagamento de taxas. Veloz Transrio Transporte
LTDA e Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A (sucessora de Companhia
Fluminense de Refrigerantes) foram incursas nas condutas descritas pelos arts.
10, X e XII e 11, caput da
A Peugeot-Citroen do Brasil
Lei 8.249/1992.
Automóveis LTDA. foi imputada a ação tipificada pelo
VII do mesmo
art. 10,
estatuto normativo.
Em seu Recurso Especial, Veloz Transrio Transporte LTDA. afirma ofensa aos
371, 489, §1o, IV e §3o e 1.022 I e II, todos do CPC/15. Peugeot-
art. 369,
Citroen do Brasil Automóveis LTDA. diz violados os
o, 8o, 11, 373, I e II,
art. 7
489, §1o, IV e VI, 926 e 1022, I e II, todos do
e dos
o, 5o, 10,
CPC/2015;
art. 3
caput e VII, 11 e 12, II e III, todos da
além de dissídio de
Lei 8249/1992,
jurisprudência. Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, por sua vez, alega
Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

vulneração do
I e II, do
do
o, §1o, da
e
art. 1.022,
CPC/2015;
art. 4
Lei 12.846/13;
dos
o, X, 8o-A, 10, X e XII e 11, I da
além da divergência
art. 3
Lei 8249/1992;
jurisprudencial.
O juízo de admissibilidade negativo, seja por inexistência de violação dos
e 489 do
seja por incidência do Enunciado 7 da Súmula do
art. 1.022
CPC/2015,
STJ, deu origem aos recursos em exame. Contraminutas às fls. 4.135 - 4.160,
4.161 - 4.180 e 4.181 - 4.199.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso da Veloz e,
quantos aos recursos da Spal e da Peugeot, pela devolução de autos ao Juízo a
quo para a conformação relativa à tese firmada para o Tema 1199/STF.
É o relatório.
Decido.
Os Agravos comportam conhecimento, uma vez que cumpridos os requisitos de
admissibilidade, notadamente a impugnação dos fundamentos da decisão
agravada.
A condenação da Spal Indústria de Bebidas S. A. ocorreu nos seguintes termos:

Nesta linha, é indiscutível a violação aos artigos 10, X e XII e 11 da Lei
de Improbidade, já que as vistorias plenas, atuais e regulares dos veículos
para qualquer alteração, eram obrigatórias, nos termos do já mencionado
o da Resolução CONTRAN no 05/98 [...] (fl. 218 e-STJ).
art. 1
[...] o intuito de se beneficiar com o não pagamento de taxas para a
alteração da categoria dos veículos de propriedade da Cia. Fluminense de
Refrigerantes, restou amplamente demonstrado nos autos, configurando o
dolo genérico (fl. 2850, e-STJ - grifei).

Quanto à Veloz Transrio Transporte Ltda., afirma o julgado a quo:

Destarte, a 6a ré (Veloz) se beneficiou do emplacamento irregular de 40
veículos de sua propriedade, sem que fossem recolhidos os DUDA's, já
que sua sede se encontrava localizada no bairro de São Cristóvão e o
emplacamento ocorreu na Barra da Tijuca, o que consoante item no 20 da
Portaria PRES-DETRAN-RJ N° 3962/08e o
° da Portaria Presi
art. 1
DETRAN-RJ N° 3834/07, exige prévio recolhimento e comprovação para
a realização do serviço [...] (fl. 2419, e-STJ).

Mais à frente, quanto às duas recorrente supra referidas, consta:

Em ambos os casos, houve, outrossim, dano ao erário, considerando que a
5a e 6a rés deixaram de recolher os DUDA's referentes aos serviços que
foram prestados, devendo, portanto, ser aplicada a penalidade prevista no
II, da
às pessoas jurídicas em questão (fl. 2419, e-
art. 12,
Lei no 8.429/90,
STJ).

No que diz respeito à Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis LTDA, aponta o
acordão recorrido que

[...] é certo que se beneficiaram pela inobservância das formalidades
legais e regulamentares aplicáveis, o que configura ato de improbidade
disciplinado não apenas no
por violação à princípios, mas também
art. 11,
Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

no
VII, da Lei de Improbidade, de modo que as condutas
art. 10,
independem da análise de má-fé dos agentes, bastando que tenham agido
com culpa (fl. 2399 e-STJ).

Como se denota dos trechos transcritos, no que concene à Veloz Transrio, não
foi possível extrair com clareza a categorização da vontade do agente
considerada pelo Tribunal a quo. Para a Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis
LTDA, partindo do pressuposto de que, no mínimo, já se verificava a culpa do
agente (suficiente à época em que prolatada a decisão), o órgão de origem não
procedeu à aferição do dolo. Por fim, para a Spal Indústria de Bebidas S. A., foi
afirmado dolo, mas apenas o genérico que, na época da decisão, também bastava
para a condenação conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
No julgamento do Tema 1.199/ STF (ARE 843989 RG, Rel. Ministro Alexandre
de Moraes, Tribunal Pleno, publicado em 4.3.2022), fixou-se o entendimento
vinculante de que “A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do
texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente".
Embora, inicialmente, tal entendimento tivesse abrangido, apenas, pessoas sem
condenação transitada em julgado, incursas em improbidades culposas do art. 10
da LIA, mais recentemente o STJ tem ampliado a incidência da tese para
extinguir as ações de improbidade cujos acusados estejam incursos nos tipos
dolosos extintos da previsão genérica do caput do
da
e,
art. 11
Lei 8.429/1992
também, dos seus incisos I, II ou III, haja vista que, tanto quanto os tipos
culposos, não haveria mais substrato jurídico normativo para o próprio
prosseguimento da persecução em juízo (ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED,
relator para Acórdão Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe
.
06/09/2023)
Não há nenhum tipo de determinação do Supremo Tribunal Federal para
aplicação imediata da
às hipóteses em que a imputação,
Lei 14.230/2021
supostamente, se deu com base na ocorrência de dolo genérico, vez que no
somente se determinou a aplicação imediata da nova legislação
Tema 1.199/STF
para os atos culposos cuja condenação ainda não tenha transitado em julgado e,
no máximo, aos tipos dolosos extintos do art. 11.
Em sendo assim, quanto à recorrente VELOZ TRANSRIO, considerando- se a
tese firmada para o
cabe determinar o retorno dos autos à
Tema 1199/STJ,
origem, para que se proceda à manifestação expressa quanto ao elemento
volitivo da conduta e, em caso de culpa, à adequação preceituada pelos art. 1040
e seguintes do
Em caso de dolo, os autos devem ser devolvidos a este
CPC/2015.
Tribunal Superior para que se prossiga com julgamento do Recurso interposto.
Quanto à PEUGEOT-CITROËN, o retorno também se impõe, para a aplicação
dos
e seguintes do
Considerando a afirmação de culpa, deve
art. 1040
CPC/2015.
ser prestigiado o disposto na legislação processual, isto é, a criação de
mecanismo que oportunize às instâncias de origem a revisão do caso à luz da
dos precedentes qualificados dos Tribunais Superiores, com
ratio decidendi
eventual juízo de retratação. Necessário, portanto, permitir que a Corte a quo
verifique o quanto postulado e os reflexos do quanto decidido pelo STF no
de forma a evitar a supressão de instância.
Tema 1.199/STF,
Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

Por fim, quanto à recorrente SPAL INDUSTRIA DE BEBIDAS S. A.
(sucessora de Companhia Fluminense de Refrigerantes), cuja conduta
, o caso é de
dolosa foi expressamente afirmada no acórdão da origem
julgamento do recurso interposto desde já, conforme fundamentação que
segue.
Antes de tudo, julgo prejudicada a análise da alegada infringência dos aos
o,
art. 3
X, 8o-A, 10, X e XII e 11, I da
(normas de natureza material)
Lei 8249/1992
manifestada a partir da pretensão de aplicabilidade imediata da Lei 14230/2021,
o que já foi afastado.
Quanto ao mais, a recorrente afirma a violação dos
e 489 do
art. 1022
CPC/2015,
uma vez que não teria sido sanada a omissão do julgado quanto à
transmissibilidade da pena imputada, em caso de incorporação de empresas; bem
como ofensa ao
o, § 1o da
que trata do limite de
art. 4
Lei 12.846/2013,
responsabilização da pessoa jurídica, em caso de fusão e incorporação.
De fato, não consta que tenha havido manifestação judicial expressa sobre o
alcance da sucessão, o que é relevante para a delimitação da pena. Com efeito,
ainda que neste Tribunal Superior se compreenda que "a extinção da
personalidade jurídica da sociedade incorporada, equipara-se, para efeitos legais,
à morte da pessoa física ou natural (AgRg no
Rel. Ministro
REsp 895.577/RS,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
, a efetiva incorporação deve ser aferida com vistas
19/10/2010,
27/10/2010)
à que se defina se todas as penalidades imputadas são, de fato, cabíveis.
É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao
do
e que o
art. 1.022
CPC/2015
juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por
outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria importante para o
deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a
tese aduzida, que, portanto, não abrange toda a controvérsia.
A propósito, mutatis mutandis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DA
ALEGADA
ART. 11
LEI 8.429/92.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
IMPESSOALIDADE,
LEGALIDADE E MORALIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 535
CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/73.
II. O
do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que os
art. 535
Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre
o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
III. A decisão monocrática ora agravada deu provimento ao Recurso
Especial e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para
que profira novo julgamento, devendo, desta vez, pronunciar-se a respeito
da questão levantada nos Embargos de Declaração, pois, embora não
esteja o julgador obrigado a pronunciar-se sobre todas as alegações das
Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

partes, não pode deixar de se manifestar sobre questão oportunamente
suscitada e que, em tese, poderia conduzir o julgamento a um resultado
diverso.
IV. Desse modo, ao rejeitar os Embargos de Declaração, deixando,
contudo, de se manifestar sobre a questão de fato nele suscitada, o
Tribunal de origem acabou por violar o
do Código de Processo
art. 535
Civil de 1973.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.586.288/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
1/9/2016,
13/9/2016.

Por todo o exposto, conheço dos Agravos em Recurso Especial para:
a) QUANTO À PEUGEOUT-CITRËN, determinar, em vista do quanto
decidido pelo STF no Tema 1.199, a devolução dos autos ao Tribunal a quo,
com a devida baixa, para que este, em observância aos arts. 1.040 e
seguintes do
ou denegue seguimento ao Recurso, se o acórdão
CPC/2015,
recorrido coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais Superiores;
ou proceda ao juízo de retratação, na hipótese de o aresto impugnado
divergir da decisão sobre o tema repetitivo;
b) QUANTO À VELOZ, determinar o retorno dos autos à origem, para que
se proceda à manifestação expressa quanto ao elemento volitivo da cconduta
e, em caso de culpa, à adequação preceituada pelos
e seguintes do
art. 1040
ao
Em caso de dolo, os autos devem ser
CPC/2015
Tema 1.199/STF.
devolvidos a este Tribunal Superior para que se prossiga com julgamento do
Recurso interposto.
c) QUANTO À SPAL, prover parcialmente o Recurso Especial para,
anulando a decisão proferida em Embargos de Declaração, determinar o
retorno à origem para que a Corte
se manifeste quanto à sucessão de
a quo
empresas.
Publique-se.
Intimem-se.

Nas razões do agravo interno de fls. 4.302-4.316, sustenta a empresa recorrente que
há violação dos artigos 3o, inciso X; 8o-A; 10, inciso X e XII; e 11, inciso I, da Lei 8.429/1992,
razão pela qual a "decisão agravada deve ser reformada para estender o provimento do recurso
especial à sua totalidade, pois não está de acordo com a interpretação mais recente conferida pelo
Eg. STF e por este Eg. STJ sobre o Tema 1.199 do STF" (fl. 4.305).
Argumenta que "o acórdão recorrido – e a própria decisão agravada – reconheceu
expressamente que estaria configurado o 'dolo genérico' na hipótese em apreço" (fl. 4.308).
Pontua que "se o referido item 3 do Tema 1.199 trata sobre a impossibilidade de
manutenção da condenação por culpa (porque revogada tal modalidade), o 'dolo' a que se refere o
precedente qualificado do Eg. STF somente pode ser o dolo especial, pois o 'dolo genérico', da
mesma forma que a culpa (examinada no item 3), também foi revogado pela nova lei" (fl. 4.309).
Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

Entende que "raciocínio diverso implicaria aceitar a inconcebível hipótese
incongruente de se afastar a condenação por culpa (porque revogada pela nova lei) e, na mesma
decisão, determinar- se o retorno dos autos à origem para que se permitisse a substituição do ato
condenatório com fundamento em elemento subjetivo igualmente revogado (o dolo geral)" (fl.
4.309).
Enfatiza que "o Eg. Tribunal de origem categoricamente entendeu não existir dolo
específico por parte da Agravante, mas tão somente o 'dolo genérico' " (fl. 4.310).
Ademais, assere que "a r. decisão agravada deve ser reformada quanto ao
o da
art. 3
pois não observou que a violação suscitada não se baseia na aplicação da Nova
Lei n. 8.429/92,
LIA, mas, sim, na redação antiga do dispositivo" (fl. 4.311).
Assevera que "a condenação da empresa CIA FLUMINENSE DE
REFRIGERANTES (sucedida por incorporação por SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS S/A) se deu com base no antigo
o da Lei de Improbidade, que previa, sem maiores
art. 3
esclarecimentos, a condenação do mero beneficiário de atos de improbidade" (fls. 4.312-4.313).
Registra que "o acórdão do Tribunal de origem violou o
o da LIA, pois
art. 3
entendeu que seria 'irrelevante' a comprovação da participação da empresa no ato tido por ímprobo,
afirmando que a condenação se daria por culpa e que, na espécie, a 'culpa' seria o mero benefício
recebido" (fl. 4.313).
Destaca "não ser possível exigir dolo do agente público e se responsabilizar
objetivamente o particular (sem dolo)" (fl. 4.313).
Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o encaminhamento do feito à
Segunda Turma para que seja dado provimento à insurgência interna, culminando com a reforma
da decisão impugnada a fim de "prover o recurso especial, reformando-se o acórdão recorrido para,
ao final, extinguir-se a ação de improbidade em relação à Agravante" (fl. 4.314).
A impugnação foi apresentada pelo
estadual às fls. 4.323-4.333.
Parquet
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De plano, observa-se que o anterior relator deste feito, Ministro Herman Benjamin,
determinou o novo julgamento do recurso integrativo em segundo grau, acolhendo a
preliminar alegada pela recorrente, relativamente à violação do artigo 1022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, "quanto à transmissibilidade da pena imputada, em caso de incorporação
de empresas; bem como ofensa ao
o, § 1o da
que trata do limite de
art. 4
Lei 12.846/2013,
Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

responsabilização da pessoa jurídica, em caso de fusão e incorporação" (fl. 4.293); entendendo o
outrora relator que inexistiu "manifestação judicial expressa sobre o alcance da sucessão, o que é
relevante para a delimitação da pena" (fl. 4.293).
Insta transcrever o teor do aresto do acórdão da apelação,
(fls. 2.387-2.406):
verbis

(...)
Aponte-se que, consoante o
o da
ao terceiro que se
art. 3
Lei no 8.429/90,
beneficie do ato de improbidade também são aplicáveis, no que couber, as
penalidades previstas na lei de improbidade administrativa.
(...)
IV) Dos atos imputados à 5a (Spal Indústria Brasileira de Bebidas S. A.
e 6a (Veloz Transrio
sucessora da Cia. Fluminense De Refrigerantes)
Transportes Ltda.) rés
Em relação à 5a ré (Spal), o Ministério Público aduziu na exordial que a
mesma teria se beneficiado com a mudança de categoria de 159 veículos de
sua propriedade, sem a realização de vistorias, com uso de laudos fraudados
e com dano ao erário pelo não recolhimento dos DUDA’s.
O Ministério Público narrou que o 2o réu/despachante (Rogério) teria entrado em
contato com o 1o réu/ diretor da DVV (Robson), para dar início ao processo de
mudança de categoria e emplacamento dos veículos da 5a ré (Spal) esta que
restou efetuada com a autorização do 1o réu, sem a necessária vistoria e
pagamento dos respectivos DUDA’s.
(...)
Consta da exordial que o 1o réu/diretor da DVV (Robson), utilizando-se das
matrículas funcionais de vistoriadores que haviam realizado o procedimento de
vistoria no ano de 2009, autorizou a mudança de categoria dos veículos das
empresas.
Tal restou provado com o depoimento do 2o réu (Rogério) no inquérito civil, às
fls. 183/184 do anexo 1, afirmando a conduta contrária às normas pertinentes ao
tema:
(...)
Nesta linha, é indiscutível a violação aos artigos 10, X e XII e 11 da Lei de
Improbidade, já que as vistorias plenas, atuais e regulares dos veículos para
qualquer alteração, eram obrigatórias, nos termos do já mencionado
o da
art. 1
Resolução CONTRAN no 05/98, verbis:
(...)
Em ambos os casos, houve, outrossim, dano ao erário, considerando que a 5a
e 6a rés deixaram de recolher os DUDA’s referentes aos serviços que foram
devendo, portanto, ser aplicada a penalidade prevista no
II, da
prestados,
art. 12,
às pessoas jurídicas em questão, a saber:
Lei no 8.429/90,
(...)
Destarte, o decisum se mantém irretocável nestes pontos.
Isso posto VOTO pelo desprovimento do recurso do 1o réu/2o apelante,
majorando-se os honorários advocatícios em seu desfavor para 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, na forma do
§ 11o CPC e pelo parcial
art. 85
provimento do recurso do autor/1o apelante para reformar parcialmente a
sentença e:
Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

I) condenar o 2o (Rogério Leite Alves), 5a (Spal Indústria Brasileira de
6a (Veloz Transrio Transporte Ltda.), 7a (Peugeot Citroën do
Bebidas S. A.),
Brasil Automóveis Ltda.), 8a (Táxi Novo Rio Ltda.) e 9a (Táxi Verde Ltda.) réus,
na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de
dez anos a contar do trânsito em julgado da sentença e ao pagamento de multa
civil que fixo em duas vezes o valor do dano, a ser apurado em liquidação;
(...)

Ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal estadual fê-lo sob estes
fundamentos (fls. 2.828-2.866):

(...)
O 5o réu/3o apelado (
), aqui 3o
Spal Indústria Brasileira de Bebidas S. A.
embargante, ofereceu embargos de declaração, às fls. 2449/2470, alegando que,
diante da sucessão por incorporação, deveriam ser excluídas as penas
restritivas de direito impostas no Acórdão em seu desfavor, consoante §1o do
que haveria omissão no decisum quanto à
o da
art. 4
Lei no 12.846/13;
demonstração do dolo, nos termos do
da
bem como das
art. 11
Lei no 8.429/92,
condutas que se enquadrariam nos incisos do referido dispositivo; que o Acórdão
também teria sido omisso e obscuro no tocante à indicação do fundamento e
razões para aplicação de cada penalidade, afrontando do artigo 5o, XLVI CRFB
/88, já que o suposto dano ao erário não seria superior a R$ 13.424,37; que
haveria omissão em relação à limitação territorial das penas de contratar com o
Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios; que caso
mantidas, as penas deveriam estar adstritas ao ente federativo vinculado ao
suposto ato ímprobo; que haveria contradição quanto ao efetivo pagamento das
DUDA’s, inexistindo qualquer dano ao erário. Requereu o provimento dos
declaratórios, com efeitos infringentes, notadamente para afastar do campo de
condenação, as condutas tipificadas no
X e XII da
art. 10,
Lei no 8.429/13,
devendo esclarecer-se ainda o fundamento que levou à fixação dos honorários
sucumbenciais em favor do Ministério Público.
(...)
II) DOS EMBARGOS DE DECLAÇÃO DAS 2as e 3as EMBARGANTES
(...)
b) Da referenciada omissão quanto ao elemento subjetivo no tocante à ilicitude e
do prejuízo ao erário, bem como da suposta contradição quanto à subsunção da
hipótese à responsabilidade objetiva

Quanto ao elemento subjetivo, inexiste a omissão apontada, porquanto a má-fé
na hipótese de infrações praticadas por pessoas jurídicas, se mostra irrelevante,
aqui bastando que tenha agido com culpa. A responsabilidade decorre da
negligência, seja por ação, seja por omissão.
Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

E neste ponto, restou demonstrado nos autos que as embargantes se beneficiaram
com a emissão irregular de documentos, sem a vistoria necessária, conduta esta,
como já mencionado, claramente ilegal, não se podendo falar que houve
aplicação da responsabilidade objetiva.
Mais uma vez exsurge a burla à lei a partir do conhecido e ímprobo “jeitinho”
para afastar as exigências legais.
Não há que se falar tampouco em contradição, estando o Acórdão embargado
alinhado com a jurisprudência do STJ sobre Improbidade Administrativa. Refira-
se:
(...)
III) DOS EMBARGOS DE DECLAÇÃO DA 3a EMBARGANTE
a) Da especulativa alegação de contradição do Acórdão quanto às penas
restritivas de direito em seu desfavor, diante da sucessão por incorporação,
consoante §1o do
o da
art. 4
Lei no 12.846/13

Quanto à aplicabilidade das penas restritivas de direito à 3a embargante, salienta-
se cuidar-se de matéria relativa ao mérito da causa, esta que foi decidida com
base no convencimento do Magistrado e de acordo com o conteúdo probatório,
sendo portanto incabível a sua rediscussão em sede de embargos de declaração.
Eventual inconformismo da 3a embargante com as sanções à ela direcionadas,
deve ser manifestado por meio de recurso próprio encaminhado à instância legal
adequada.
Repita-se mais uma vez que o STJ já pacificou sua posição de que os embargos
de declaração não servem para dar efeitos infringentes ao julgado. Confiram-se:
(...)
b) Da teórica omissão do
quanto à demonstração do dolo, nos termos do
decisum
da
bem como da ausência de indicação do inciso do
art. 11
Lei no 8.429/92,
referido dispositivo em que estaria inserida a conduta da Cia. Fluminense de
Refrigerantes

Inicialmente, afasta-se a alegação da 3a embargante no tocante à ausência de
enquadramento da Cia. Fluminense de Refrigerantes nos incisos do
na
art. 11,
medida em que os tipos ímprobos de todos os réus restaram apontados no
decisum. Refiram-se trechos do julgado:
(...)
Ademais, como já mencionado, quanto ao elemento subjetivo, inexiste a omissão
apontada, porquanto a má-fé na hipótese de infrações praticadas por pessoas
jurídicas se mostra irrelevante, bastando que tenha agido com culpa. A
responsabilidade decorre da negligência, seja por ação, seja por omissão.
E neste ponto, o intuito de se beneficiar com o não pagamento de taxas para
a alteração da categoria dos veículos de propriedade da Cia. Fluminense de
Refrigerantes, restou amplamente demonstrado nos autos, configurando o
. Sobre o tema, cite-se o Acórdão:
dolo genérico
(...)
e) Da suposta contradição quanto ao efetivo pagamento das DUDA’s, inexistindo
dano ao erário e justificativa para a incidência das condutas tipificadas no art. 10,
X e XII da Lei no 8.429/13

O Acórdão teve como fundamento os documentos anexados pelas partes,
inexistindo qualquer vício no tocante à incidência das condutas tipificadas no
Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

X e XII da
não se justificando a modificação de
art. 10,
Lei no 8.429/13,
questões de mérito pela via inadequada dos embargos de declaração.
E, em que pese a 3a embargante sustente a ausência de dano ao erário, os
DUDA’s pagos apresentados no indexador 471 - fl. 524 se referem apenas ao
“reemplacamento com troca de categoria”, não havendo qualquer
comprovação acerca do pagamento dos “DUDA’s de locomoção de placas”,
já que os lacres e placas foram entregues ao despachante contratado pela
(indexador 1542 – fl. 1607).
Cia. Fluminense de Refrigerantes
(...)
V) CONCLUSÃO
Quanto às demais questões levantadas pelos embargantes não há vícios ou erros
na Decisão atacada, pretendendo os mesmos reabrir discussão de matérias que já
foram exaustivamente apreciadas, e que sendo de mérito devem ser questionadas
pela via recursal processualmente cabível.
Aponte-se,
, que as outras contradições suscitadas não são em
ad argumentandum
realidade contradições, mas tentativas de replicarem os embargantes sua
insatisfação com as razões de decidir. Contradições somente se perfazem se
houver de fato uma incongruência argumentativa entre a fundamentação e o
dispositivo, ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso
entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pelas
partes. Neste sentido, cite-se a jurisprudência:
(...)
Por fim, refira-se que, mesmo para fins de prequestionamento, deve o Acórdão
embargado apresentar algum dos vícios expressamente constantes da lei
processual, o que não ocorreu nesse caso. A respeito, confira-se a jurisprudência
do STJ:
(...)
Destarte, não se verificam outros vícios no julgado, não devendo, portanto,
sobrevier as demais pretensões à modificação de questões de mérito daquele pela
via inadequada dos embargos de declaração.
Nessa senda já se posicionou o STJ, que os embargos de declaração não servem
para dar efeitos infringentes ao julgado. Confiram-se:
(...)
Isso posto voto pelo PARCIAL ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS da
1a (Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda.) e 3a (Spal Indústria Brasileira
de Bebidas S. A.) embargantes para suprindo o Acórdão em pequena parte:
1. Em relação ao 2o (Rogério Leite Alves), 5a (Spal Indústria Brasileira de
Bebidas S. A.), 6a (Veloz Transrio Transporte Ltda.), 7a (Peugeot Citroën do
Brasil Automóveis Ltda.), 8a (Táxi Novo Rio Ltda.) e 9a (Táxi Verde Ltda.) réus,
reduzir o prazo da condenação referente à proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios
majoritários, para 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da sentença,
restringindo-se a penalidade ao Estado do Rio de Janeiro;
2. Excluir a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios em
favor do Ministério Público, mantendo-se, no mais, o Acórdão.

Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

Ao que se cuida, consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, incide
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que deixa de se manifestar sobre questões
relevantes para o deslinde da controvérsia, como ocorre na hipótese sub judice.
De fato, a Corte de origem primou, no aresto dos embargos de declaração, por
refutar genericamente as pretensões do recurso integrativo, sem esmiuçar quais seriam os
fundamentos para rechaçar a alegação da empresa recorrente, de que, "diante da sucessão por
incorporação, deveriam ser excluídas as penas restritivas de direito impostas no Acórdão em seu
desfavor, consoante § 1o do
o da
" (fl. 2.828). Dentre essas sanções, a
art. 4
Lei no 12.846/13
insurgente destacou a "concessão de benefícios fiscais e contratação com o Poder Público" (fl.
2.606).
Deveras, somente pontuou laconicamente o Tribunal de origem que se trata "de
matéria relativa ao mérito da causa, esta que foi decidida com base no convencimento do
Magistrado e de acordo com o conteúdo probatório, sendo portanto incabível a sua rediscussão em
sede de embargos de declaração", sendo que "eventual inconformismo da 3a embargante com as
sanções à ela direcionadas, deve ser manifestado por meio de recurso próprio encaminhado à
instância legal adequada" (fls. 2.846-2.847), refutando qualquer vício no aresto vergastado. Ou
seja, não foi abordada a
relativa à limitação da responsabilização das empresas sucessoras
quaestio
em casos de atos ímprobos das sucedidas (fl. 2.607).
Assim ressaltou o anterior relator deste feito: "não consta que tenha havido
manifestação judicial expressa sobre o alcance da sucessão, o que é relevante para a delimitação da
pena", pois "a efetiva incorporação deve ser aferida com vistas à que se defina se todas as
penalidades imputadas são, de fato, cabíveis" (fl. 4.293).
Dessa forma, inexistindo o devido exame de pontos fulcrais capazes de alterar a
conclusão da Corte
, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração para nova
a quo
análise do recurso integrativo pelo órgão julgador de segundo grau.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. OMISSÃO VERIFICADA.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
1. O Tribunal de Justiça do Maranhão, após longo discurso acerca da importância
das decisões monocráticas como instrumento de política judiciária, transcreveu
ipsis litteris a sentença, sem se debruçar sobre os argumentos da Apelação e,
posteriormente, dos Embargos de Declaração.
2. É certo que a jurisprudência desta Corte Superior admite o fundamento per
relationem. No entanto, exige que o julgador apresente elementos próprios de
convicção, ainda que de forma sucinta, de modo a enfrentar todas as
questões relevantes para o julgamento do processo.
Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para que
os autos retornem à Corte de origem para novo julgamento dos Embargos de
Declaração, com enfrentamento da tese de que a Banca Examinadora teria, no
caso, "aplicado teste diverso do previsto no edital" (fl. 498, e-STJ).
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.050.338/MA,
julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
5/6/2023.

MARÍTIMO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RITO
ORDINÁRIO. CONTRATO DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO DE
BANDEIRA
ESTRANGEIRA,
ACESSÓRIO
AO
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO
NA
PLATAFORMA
CONTINENTAL
BRASILEIRA.
RESILIÇÃO
UNILATERAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
CLARO
E
FUNDAMENTADO. OMISSÃO E/OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
SUPRIMENTO DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O presente recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do
NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos
9/3/2016:
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não há que se falar em contradição, na medida em que o Tribunal fluminense,
clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas.
3. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao deslinde
da controvérsia e o Tribunal de origem não se pronuncia acerca de tal
questão, imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja
ante a contrariedade aos arts. 489 e 1.022, ambos do NCPC.
proferido,
4. Recurso especial parcialmente provido.
(
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
REsp 1872264/RJ,
julgado em
DJe
)
22/03/2022,
05/04/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA DEMORA INJUSTIFICADA NA
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO
OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO,
CPC/2015.
SOBRE QUESTÕES RELEVANTES À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA,
OPORTUNAMENTE ALEGADAS PELA ORA RECORRENTE, NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

II. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
movida pela parte recorrente em face do Estado de Rondônia e do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, em face de alegada
demora injustificada para o deferimento de seu pedido administrativo de
concessão de aposentadoria, que teria sido formulado em
e deferido
30/10/2014
em
e de seu pedido de afastamento do trabalho, para aguardar a
12/08/2016,
aposentadoria em casa. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença de
improcedência da ação.
III. Contra o acórdão que julgara a Apelação, a ora recorrente opôs Embargos de
Declaração, apontando a existência de omissões, notadamente em relação à
existência de "dano moral decorre do fato da Embargante ter tido que continuar
laborando, muito embora já preenchesse os requisitos para aposentadoria, o que,
nas palavras do Ministro Luiz Fux, quando ainda do STJ, no julgamento do
RESP n° 952.705 - MS, 'configura ato lesivo ao interesse da parte e à livre
manifestação de vontade'".
IV. Os Embargos de Declaração foram rejeitados, sem esclarecimento quanto aos
apontados vícios. Conquanto afirme o acórdão recorrido, genericamente, que,
"por se tratar de ato complexo, o pedido de aposentadoria não pode ser analisado
de imediato pela Administração, pois demanda a atuação de vários órgãos, sendo
necessário exame da vida funcional e contributiva do servidor, razão pela qual
somente a demora excessiva e injustificada pode ser tida como ilegal e acarretar
eventual responsabilização da Administração", deixou de analisar, no caso
concreto - em face de precedente do STJ, invocado pela recorrente -, diante dos
fatos e das provas dos autos, se a demora foi justificada ou não, inclusive quanto
à decisão no processo no qual fora requerido, pela servidora, o seu afastamento,
para aguardar a aposentadoria em casa.
V. Constata-se a omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões
relevantes para a solução da controvérsia, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício, ou quando deixa de se pronunciar acerca de algum
tópico importante da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua
competência originária ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de
jurisdição.
VI. Para demonstrar a relevância, em tese, das questões suscitadas como
omissas, cumpre ressaltar que, na forma da jurisprudência do STJ, "a demora
injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria - no
caso, mais de 1 (um) ano - gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado
a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes: STJ,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 968.978/MS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no
Rel.
29/03/2011;
REsp 1.260.985/PR,
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012;
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.117.751/MS,
DJe de
" (STJ, AgRg no
Rel. Ministra
05/10/2009
REsp 1.469.301/SC,
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de
. No
03/11/2014)
mesmo sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO
REsp 1.730.704/SC,
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
STJ, AgInt no
15/04/2019;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.694.600/DF,
SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2018.
VII. Nesse contexto, não tendo sido apreciadas, no acórdão dos Embargos
Declaratórios opostos, em 2o Grau, pela ora recorrente, as alegações por ele
Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

expendidas sobre matéria relevante à solução da controvérsia - notadamente
quanto à verificação de ser ou não justificada, no caso concreto, a demora da
Administração para a concessão dos pleitos da aposentadoria da recorrente e de
seu afastamento do trabalho, para aguardar a aposentadoria em casa, o que
demandaria o reexame de matéria fática, inviável, em sede de recurso especial -
merece ser provido o recurso, reconhecendo-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
com a anulação do acórdão que julgou os Aclaratórios,
CPC/2015,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que profira
nova decisão, com a análise das alegações da recorrente.
VIII. Recurso Especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido no
julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora recorrente,
devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo
julgamento, suprindo os vícios apontados.
(
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.894.730/RO,
julgado em
DJe de
)
22/3/2022,
28/3/2022.

Dessarte, acolhido o pedido preliminar vertido no apelo nobre e considerando que o
acórdão recorrido deve ser anulado, com o retorno dos autos ao Tribunal estadual para novo
julgamento, ficam superadas as demais questões objeto do recurso especial.
A propósito, vejam-se estes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO
CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO
DO CPC/15.
ART. 1.025
VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC/15. RECURSO ESPECIAL
ART. 1.022,
PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, na qual se imputa aos réus a prática de suposto ato ímprobo
previsto no
da
Na sentença o pedido foi julgado
art. 11
Lei n. 8.429/92.
procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada.
II - Inicialmente, é valido ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, o necessário ao
enfrentamento das questões cruciais à pertinência da demanda esteja
solucionado, podendo o prolator da decisão, por outros meios que lhes sirva de
convicção, encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio.
III - No entanto, tal situação não ocorreu no caso em tela, dado que na decisão
objurgada não houve manifestação expressa e suficiente quanto aos temas
pontuados pelo recorrente, limitando-se o Tribunal de origem a transcrever
partes do acórdão acrescidas de algumas considerações quanto à natureza e ao
objetivos dos embargos de declaração, sem o efetivo enfrentamento das questões
indicadas, sobretudo no que diz respeito aos depoimentos prestados em juízo e
ao fato de o candidato apoiado politicamente como sucessor do réu, então
prefeito, ter efetivamente ganhado a corrida eleitoral municipal do ano de 2012
no Município de Montes Claros/MG. Frise-se que tais fatos, por si só, possuem
potencial de infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal local, razão pela qual
Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

não podem ser conhecidos neste grau recursal, sob pena de incorrer esta Corte
em supressão de instância.
IV - Oportuno destacar também que este não é o caso de aplicação do art. 1.025
do CPC, tendo em conta que não se trata de oposição de embargos de declaração
apenas para fins de prequestionamento de dispositivos de lei federal, bem como
que há a necessidade da análise de questões fáticas pelo Tribunal a quo, o que
seria inviável nesta Corte Superior, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
V - Dessa forma, caracterizada a alegada omissão, é necessário o parcial
provimento do recurso especial por ofensa ao
II do CPC, para
art. 1.022,
fazer com que a matéria volte ao Tribunal de origem a fim de se manifestar
Nesse sentido: (AgRg no
adequadamente sobre os pontos omissos.
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Dje de
REsp n. 1.221.403/RS,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Ricardo
23/8/2016;
REsp n. 1.561.073/AL,
Villas Bôas Cueva, DJe de
)
18/4/2016.
VI - Por fim, acolhida a preliminar suscitada com determinação dos autos à
origem para novo julgamento dos pontos omissos indicados pelo recorrente,
fica prejudicado o exame do mérito recursal.
VII - Correta a decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para regular
prosseguimento com a efetiva análise das omissões acima destacadas.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.916.403/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MATÉRIA PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. QUESTÕES DE
MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME.
INVIABILIDADE.
1. Há ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem, a despeito
art. 1.022
CPC/2015
da oposição de aclaratórios, não se manifesta sobre questão relevante ao deslinde
da controvérsia, sendo de rigor o retorno dos autos à origem para sanar o vício de
integração, notadamente quando relacionado a matéria fático-probatória.
2. O acolhimento da preliminar de nulidade do acórdão, por negativa de
prestação jurisdicional, prejudica a análise das questões de mérito
suscitadas pelas partes, tendo em conta que será renovado o julgamento dos
embargos de declaração.
3. É inviável a análise de alegações voltadas à desconstituição do julgado que
não foram suscitadas nas razões do recurso especial, por se tratar de indevida
inovação recursal.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.995.199/PB,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
9/5/2023.

À vista do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53928871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:21
Código de Controle do Documento: 56cffc2b-9266-4eb6-887b-67336f510770

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.249.481 / RJ
Número Registro: 2022/0352906-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01889986120118190001 1889986120118190001 202224505101
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS ALVES CARNEIRO - RJ061219
AGRAVANTE : PEUGEOT-CITRÖEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - RJ151285
JOYCE NAVARRO DAMASCENO - RJ133277
LUCAS TAMAKI BATISTA - RJ208508
AGRAVANTE : SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE KRUEL JOBIM - DF014482
LUÍS HENRIQUE SOARES DA SILVA - SP156997
CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - SP188439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ROGÉRIO LEITE ALVES
INTERES.
: ROBSON AZEREDO BARBOSA
INTERES.
: JOSÉ MARCOS DUTRA
INTERES.
: TAXI VERDE LTDA
INTERES.
: JOÃO RIBEIRO DE LIMA
INTERES.
: COMPANHIA FLUMINENSE DE REFRIGERANTES
Documento eletrônico VDA54684797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:44
Código de Controle do Documento: 995a56aa-b0e9-42aa-a5dd-600a991fc8f7

INTERES.
: TAXI NOVO RIO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE KRUEL JOBIM - DF014482
LUÍS HENRIQUE SOARES DA SILVA - SP156997
CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - SP188439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS ALVES CARNEIRO - RJ061219
INTERES.
: PEUGEOT-CITRÖEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - RJ151285
JOYCE NAVARRO DAMASCENO - RJ133277
LUCAS TAMAKI BATISTA - RJ208508
INTERES.
: ROGÉRIO LEITE ALVES
INTERES.
: ROBSON AZEREDO BARBOSA
INTERES.
: JOSÉ MARCOS DUTRA
INTERES.
: TAXI VERDE LTDA
INTERES.
: JOÃO RIBEIRO DE LIMA
INTERES.
: COMPANHIA FLUMINENSE DE REFRIGERANTES
INTERES.
: TAXI NOVO RIO LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:44
Código de Controle do Documento: 995a56aa-b0e9-42aa-a5dd-600a991fc8f7